Tribunal: STF
Processo: ARE 1284855
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 46, p. 1-29), opostos por Neudo Ribeiro Campos, do acórdão (eDOC 42, p. 1-10) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 34, p. 1-8).
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Formação de quadrilha. Arts. 312, caput, e 288 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (eDOC 42, p. 1)
    O embargante sustenta, em síntese, o seguinte:
    a) “há de se reconhecer a clara divergência de posicionamento entre o v. acórdão ora embargado (STF: ARE 1241897 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020), e o precedente a seguir, da lavra do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no sentido de que quase que invariavelmente, em temas penais, a ofensa à Constituição Federal será concomitante com a vulneração de uma Lei Federal, verbis: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade do preceito constitucional que assegura o devido processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da tese de que a ofensa à Carta da República suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo apreciar a matéria, distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da legalidade e o do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente legais.’ (STF: RE 428991, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339- 05 PP-01053)” (eDOC 46, p. 25-26; grifos originais).
    b) “não há dúvidas quanto à ocorrência de ofensas diretas aos dispositivos constitucionais apontados, de forma que merece reforma o acórdão embargado, para fazer prevalecer o entendimento adotado no v. acórdão paradigma, de forma a afastar a alegada impossibilidade de enfrentamento das teses do Embargante, para que se proceda à necessária análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, o qual espera-se que seja conhecido e provido, para que essa excelsa Corte analise as razões postas no Recurso extraordinário, por ser medida de Justiça.” (eDOC 46, p. 27; grifos originais). 
    Além disso, enfatiza o seguinte:
    “Restou evidenciada a divergência entre o acórdão embargado e o precedente proferido no julgamento de recurso extraordinário pela colenda 1ª Turma, em casos de comprovada similitude fática (ao menos no tocante à discussão de fundo):
    Semelhança de situações: no acórdão recorrido e nos precedentes da 1ª Turma, acima citados a título de divergência, foram questionadas ofensas diretas aos princípios do DEVIDO PROCESSO LEGAL, da AMPLITUDE DE DEFESA, da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL e da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, ou seja, aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, da CF/88, ainda que concomitantes a violações a dispositivos infraconstitucionais; 
    Divergência de interpretação: no acórdão recorrido, afirmou-se que carece de repercussão geral a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, conforme sustentou o v. acórdão ora embargado (STF: ARE 1241897 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020); enquanto nos precedentes da 1ª Turma, citados para fins de confronto e cotejo analítico, reconheceu-se expressamente ser necessária a análise e distinção ‘...Caso a caso...’ entre os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum.’ (STF: RE 428991, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-05 PP-01053). 
    Há divergência de interpretação acerca repercussão geral do princípio da fundamentação das decisões, quando necessário o enfrentamento de matérias de índole infraconstitucional para que se verifique ou não a ocorrência de ofensas diretas à constituição, caso a caso.” (eDOC 46, p. 28-29; grifos originais) 
    Ao final, a parte embargante requer a “ADMISSÃO e posterior PROVIMENTO dos presentes Embargos, reconhecendo-se a divergência de entendimentos entre a colenda 2ª Turma e a egrégia 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, reformando-se o v. acórdão embargado, para que se proceda à análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, que ao final espera-se que seja conhecido e provido, para que essa excelsa Corte analise as razões postas no Recurso Extraordinário, nas formas específicas pleiteadas, por ser medida de Justiça. Em qualquer caso, espera-se o enfrentamento e devida entrega jurisprudencial quanto às apontadas violações aos artigos 1.021, 3º do CPC e 315, §2º, inciso IV, do CPP.” (eDOC 46, p. 29; grifos originais).
    O MPF, ora embargado, em contrarrazões, se manifestou pelo não conhecimento dos presentes embargos de divergência (eDOC 51, p. 1-5). 
    É o relatório.
    Decido.
    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.
    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).
    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; mais recentemente: ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros.
    Finamente, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF:
    “(...)
    6. Os presentes embargos de divergência não atendem aos requisitos de admissibilidade, por ausência de observância às disposições do art. 331 do RISTF, que descrevem a sistemática necessária a sua interposição:
    ‘Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’ (grifo do MPF). 
    7. Considerando que o acórdão embargado não apreciou as teses de mérito do recurso extraordinário, limitando-se a confirmar os óbices de admissibilidade referentes à ausência de repercussão geral, à inexistência de ofensa direta ao texto constitucional e à incidência da Súmula 279/STF, fica evidente que não houve demonstração de divergência apta a ensejar a interposição do presente recurso. Nesse sentido: 
    (…)
    8. Faz-se necessário reconhecer, portanto, que os presentes embargos revelam fins meramente procrastinatórios, pois não trazem argumento hábil a desconstituir o acórdão impugnado.
    9. Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 51, p. 3-5)
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente